Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-40.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção por ilegitimidade passiva. Descabimento. Documentos juntados insuficientes para abalar presunção de liquidez e certeza da dívida ativa. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.